Tribunal: TJPA
Processo: 0021999-18.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021999-18.2014.8.14.0401

APELANTE: JEAN MAGNO LEITE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
ARTIGO 157, §2º - A, I, DO CPB.
1) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO.
Prescindibilidade de apreensão da arma, se os meios de prova nos fólios comprovam seu manejo. Majorante do emprego de arma de fogo que restou caracterizada pelas provas coletadas nos autos, na fase coercitiva e em juízo, com oitiva das vítimas
.
2) DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO.
Impossibilidade de condução da reprimenda estipulada pelo magistrado sentenciante aquém do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEAN MAGNO LEITE DOS SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
ID – 16943766
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º - A, I, c/c art. 70, 1ª parte
do Código Penal Brasileiro
,

à sanção total de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto

Em suas razões recursais (
ID – 16943776
), a defesa requereu, em suma, a reforma da sentença, a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a aplicação da atenuante da confissão.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 16943781
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
17495381)
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 16943679
)
:

“ no dia 13/11/2014, as vítimas, Bruno Andrey Fonseca Passos e Lydianne Monteiro de Freitas, estavam no interior do veículo Peugeot 207, vinho, placa OBU 6319, e quando o veículo era estacionado em frente da casa de Lydianne que fica localizada na Travessa Quintino Bocaiuva, entre Ó de Almeida e Aristide Lobo, foram abordados pelo denunciado que, armado com uma pistola, anunciou o assalto e obrigou as vítimas a deixarem o carro e, em seguida, entrou no veículo empreendendo fuga e junto com o carro levou também os celulares das vítimas e a mochila de Lydianne com todos os seus documentos.

Após uma hora que as vítimas tinham acionado a polícia, o acusado foi encontrado com o carro e reconhecido pelas vítimas.”

Assim, o apelante foi denunciado como no incurso do art. 157, §2º - A, I, c/c art. 70, 1ª parte
do Código Penal Brasileiro

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

As alegações do apelo repousam, basicamente, na reforma da dosimetria, mais especificadamente, no reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente diminuição da pena abaixo do mínimo legal e o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo (§2º - A, I, do art. 157 do CPB), alegando que nos autos não foram acostadas provas da utilização de arma de fogo e ainda que o recorrente ao ser preso em flagrante não estava com posse de arma de fogo, o que não merece acolhimento. Vejamos:

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte -
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
De modo que mantenho a pena-base fixada sem reparos.

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pede a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, o que não merece acolhimento.

Nesse ponto, a decisão
a quo
, acertadamente, deixou de aplicá-la, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Destarte, como se pode observar e já antecipado, o magistrado agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em questão.

3ª Fase:

No derradeiro estágio, não se reconheceu causa de diminuição de pena.

Todavia, o magistrado aplicou a majorante inserta no inciso I do § 2º - A, do art. 157 do CPB, incrementando a pena anteriormente fixada em 2/3, ao
quantum
de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, seguindo a orientação da Súmula nº 443 do STJ, ou seja, justificando fundamentadamente o aumento extremado, também com elementos concretos colhidos e provados na instrução probatória.

Ressalta-se, que conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pelos ofendidos.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia
não afastam a causa de aumento de pena
, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Ademais, o depoimento colhido em juízo da vítima,
Lidyanne Monteiro de Freitas
, que declarou (ID 16943766):

“ que quando estava saindo do carro o acusado passou armado, anunciou o assalto e a rendeu, obrigando-a a sair do veículo, junto com a outra vítima. Ele também obrigou as vítimas a deixarem suas coisas no automóvel para, logo em seguida, arrancar com o carro. Que o réu foi capturado na posse do veículo e o reconheceu na delegacia.”

Frisa-se, o depoimento da também vítima,
Bruno Passos
, que declarou (ID 16943766):

“ que quando o casal estava se despedindo o réu passou e anunciou o assalto, ordenando que saíssem do carro. A ordem foi atendida pelas vítimas e o acusado subtraiu o veículo com os pertences dos ofendidos. Ainda segundo ele, o carro foi encontrado, pela polícia, na posse do denunciado logo em seguida à prática criminosa. Que reconheceu o réu na delegacia.”

Portanto, válido e dotado de higidez processual o relato das vítimas, eis que reforçado pelos demais meios de prova carreados aos autos, constata-se a comprovação do uso de arma de fogo.

Destaque-se que a juíza
a quo
muito bem delimitou a extensão da majorante, bem como o seu gravame.

Mantém-se, assim, presente a causa de aumento ora objurgada na fração aplicada em primeiro grau.

Nesse trilho, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
, do apelante
JEAN MAGNO LEITE DOS SANTOS,
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e o nego provimento.

É como voto.

Belém, 23/07/2024